Tribunal: TJDFT
Processo: 0707865-51.2025.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS A INJÚRIA. AMEAÇA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DANO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SUFICIENTE. CONFISSÃO PARCIAL. ABRANDAMENTO DA MEDIDA. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a representação e imputou ao adolescente a prática de atos infracionais análogos aos crimes previstos no art. 140, caput, c/c art. 141, § 3o (injúria em contexto de violência doméstica), art. 147, § 1o (ameaça em razão do sexo feminino), art. 215-A, caput (importunação sexual) e art. 163, parágrafo único, inciso III (dano contra o patrimônio do Estado), todos na forma do art. 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/2006, aplicando-se a medida socioeducativa de internação (ECA, art. 112, VI), por prazo indeterminado, não superior a 3 (três) anos.
II. Questão em Discussão:
2. Há duas questões em discussão: (i) possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto contra sentença que impõe medida socioeducativa de internação; e (ii) suficiência probatória para manutenção da responsabilização pelos atos infracionais e adequação da medida de internação diante das circunstâncias do caso e das condições pessoais do adolescente.
III. Razões de decidir:
3. O Estatuto da Criança e do Adolescente prestigia o princípio da intervenção precoce, autorizando o cumprimento imediato da medida socioeducativa, com vistas à atualidade da intervenção e ao afastamento do adolescente de contexto de risco (ECA, art. 100, parágrafo único, VI).
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os recursos, em regra, são recebidos apenas no efeito devolutivo, sendo excepcional o efeito suspensivo quando demonstrado risco de dano irreparável ao adolescente (AgRg no HC 751.983/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe 13/9/2022; AgRg no RHC 208.510/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN 8/4/2025).
5. No caso, o conjunto probatório (prova oral, registros administrativos e mídias) revela-se suficiente para comprovar materialidade e autoria, não merecendo acolhida as teses defensivas de ausência de dolo e de temor concreto, especialmente diante do contexto de violência doméstica e familiar.
6. Quanto ao dano qualificado, a ausência de laudo pericial não impede a condenação quando a deterioração do patrimônio público é demonstrada por outros elementos probatórios seguros (CPP, art. 167), notadamente confissão parcial e registros audiovisuais.
7. A confissão parcial do adolescente não conduz, por si, ao abrandamento da medida, porquanto a medida socioeducativa não possui natureza de pena, devendo prevalecer a análise das circunstâncias, gravidade concreta e necessidades pedagógicas (ECA, art. 112, § 1o).
8. A internação mostra-se adequada e proporcional diante da gravidade concreta das condutas, do contexto de vulnerabilidade e dos fatores de risco identificados, por possibilitar acompanhamento contínuo por equipe multiprofissional e intervenção mais efetiva para responsabilização e reorganização do projeto de vida do adolescente (ECA, arts. 112, VI, e 121, § 2o).
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e não provido.